Tribunal: TJES
Processo: 5010456-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Telefonia
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010456-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILENE DA SILVA MATOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010456-92.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MARILENE DA SILVA MATOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Trata-se de ação ajuizada por MARILENE DA SILVA MATOS em face da TELEFONICA BRASIL S.A. em razão de falha na prestação de serviço de internet.

A recorrida narrou que entrou em contato com a empresa recorrente para solicitar a transferência do serviço de internet contratado para seu novo endereço. No entanto, embora tenham sido realizados diversos agendamentos, a requerida não compareceu em nenhuma das datas e horários marcados. Assim, considerando a morosidade e a ineficiência na realização do serviço, a recorrida decidiu cancelar o contrato. Contudo, foi informada de que o cancelamento somente seria possível mediante o pagamento de multa contratual. Diante disso, pleiteou que o contrato fosse cancelado sem a cobrança de taxas e a compensação por danos morais e materiais, decorrentes da situação narrada.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, determinando o cancelamento do contrato, sem custos para a parte autora, e, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como de danos materiais no valor de R$ 725,50 (setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

A recorrente pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a ausência de falha na prestação de serviços de sua parte.

Pois bem, a controvérsia central do presente caso reside na exigibilidade da multa por quebra de fidelidade contratual, diante da alegada falha na prestação do serviço por parte da operadora.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, mormente porque a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a internet estava funcionando adequadamente no período reclamado.

A cobrança de multa por quebra de fidelidade, embora lícita em si, torna-se abusiva e ilegal quando a rescisão do contrato é motivada por uma falha na prestação do serviço por parte da fornecedora.

A Resolução da ANATEL nº 632/2014, invocada pela própria Recorrente/ ré em sua contestação, ampara essa conclusão. O artigo 57 da referida resolução estabelece que a multa não pode ser cobrada "se a inexecução for de responsabilidade da Prestadora". A jurisprudência sobre o tema também é pacífica ao afirmar que a falha na prestação do serviço por parte da operadora desobriga o consumidor do pagamento da multa de fidelização.

Quanto aos danos morais, igualmente acertada a condenação. A cobrança indevida de serviços não prestados adequadamente, a resistência da recorrente em solucionar o impasse administrativamente, bem como a necessidade de judicialização da controvérsia, configuram ofensa a direitos da personalidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e caracterizando verdadeira violação à sua esfera íntima, como corretamente fundamentado na sentença.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)